Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-82.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL - Alegação de cobrança indevida - Sentença de procedência, acolhida a inexistência dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de dano moral – Apelo da ré pleiteando a inversão do julgado com improcedência da ação e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL - Alegação de cobrança indevida - Sentença de procedência, acolhida a inexistência dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de dano moral – Apelo da ré pleiteando a inversão do julgado com improcedência da ação e procedência da reconvenção - Concessionária que não se desincumbiu de provar a regularidade da cobrança – Prova pericial não requerida pela ré - "TOI" unilateral que não basta para a comprovação de fraude no medidor de consumo do imóvel - Dano moral não configurados - Ausência de comprovação de violação grave aos direitos da personalidade do autor - Sucumbência recíproca em virtude do acolhimento parcial dos pedidos, fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, distribuídos proporcionalmente – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.